Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de procedimento de liquidação de sentença cujo objetivo é determinar a quantia exata supostamente devida pelo apelado, em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública de n. 94.00.08514-1, na qual considerou ilegal a aplicação do IPC de 84,32%, cobrada no mês de março de 1990, determinando a substituição do aludido índice pela variação do BTN, de 41,28%.
2. A fase de liquidação de sentença tem como objetivo determinar o valor exato a ser adimplido à parte que está executando a sentença. É certo que não há previsão legal para o arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, contudo, firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos advogados, mostra-se cabível a condenação de honorários advocatícios na liquidação de sentença.
3. No caso, observa-se que o procedimento de liquidação de sentença assumiu grande litigiosidade entre as partes envolvidas, conforme atestam os documentos apresentados na origem, e é claramente ilustrado pela contestação apresentada pelo réu, pela réplica ofertada pelo autor/apelante e pela própria decisão que analisou as mais diversas teses apresentadas pelas partes litigantes, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.